Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700381-16.2024.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA OTAVIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO REVISIONAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. PRELIMINAR ACOLHIDA E NO MÉRITO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela consumidora contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pela instituição bancária consolidando a propriedade e posse do veículo objeto do contrato de financiamento em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento e da ausência de purgação da mora no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias principais são: (i) verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença está correto; (ii) verificar se há conexão e litispendência entre a presente ação e a ação revisional proposta paralelamente; (iii) analisar a validade da constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial; e (iv) verificar eventual cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, não afastada no caso concreto, diante da ausência de elementos probatórios em sentido contrário, impondo o deferimento do benefício. Preliminar acolhida. 4. A alegação de conexão entre a ação revisional e a de busca e apreensão não prospera, pois, apesar de ambas decorrerem do mesmo contrato, possuem causas de pedir e pedidos distintos, nos termos do art. 55 do CPC, não havendo risco de decisões conflitantes. 5. A constituição em mora foi regularmente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente, conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.132/STJ (REsp 1.951.662/RS). 6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas (art. 370, CPC), compete-lhe indeferir diligências desnecessárias, especialmente em ação de rito especial, como a busca e apreensão, quando os documentos apresentados bastam para a formação do convencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar de gratuidade de justiça acolhida e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC), mantendo-se válida diante da ausência de impugnação específica ou elementos probatórios robustos que afastem o direito à gratuidade de justiça. 2. A ação revisional não constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, dada a autonomia de pedidos e causas de pedir, não configurando conexão ou litispendência (art. 55, CPC). 3. Para a constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o aviso pessoal ou o recebimento efetivo (Tema 1.132/STJ).” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, 99, § 3o, 370 e 85, § 11; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJDFT, Acórdão 1990609, 0714263- 80.2021.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, p. 30.04.2025. A recorrente alega violação aos artigos 55 e 370, ambos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da conexão entre a ações de busca e apreensão e a revisional, diante da prejudicialidade entres as demandas. Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial contábil. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 55 e 370, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à inviabilidade da reunião da ação revisional com a ação de busca e apreensão, bem como a não ocorrência de cerceamento de defesa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030